Tribunal: TJSP
Processo: 1038335-64.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo – Improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038335-64.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a Juíza que provia e declarará.
Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038335-64.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: Herivelto Araújo Godoy
VOTO 21443
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em
razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada
Impossibilidade de
realizar perícia em juízo Improcedência mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A move contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL julgada
improcedente, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
A autora foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apelo da autora pretendendo a reforma da sentença alegando
que o nexo de causalidade foi comprovado nos autos, uma vez que a
queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede
elétrica. Sustenta que acostou aos autos provas documentais, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaque aos laudos de regulação de sinistro, elaborados por empresas
técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos
assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede
de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada que por
ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança, abalou-
se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a
perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora. Invoca a
inaplicabilidade da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Diz ser
plenamente viável recorrer à esfera judiciária, sem esgotamento da via
administrativa. Isto porque o pedido administrativo perante a apelada não
é pré-requisito obrigatório para propositura da demanda judicial.
Sustenta a impossibilidade da produção de prova diabólica. Diz não ser
razoável guardar todos os bens indenizados para realizar perícia. Insiste
na desnecessidade de perícia e suficiência dos laudos técnicos. Afirma
que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior.
Invoca, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
inversão do ônus da prova. Postula, pelo menos, seja reformada a parte
dispositiva da sentença no tocante à fixação dos honorários de
sucumbência. Por fim, pugna pela procedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Busca a parte autora o reembolso de valor de indenização
pago ao seu segurado, em decorrência de vício nos serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré, que culminaram em danos aos equipamentos que guarneciam o
imóvel. Ao final, pleiteou pela procedência do pedido para condenar a ré
ao pagamento de R$ 1.911,15.
Citada, a ré apresentou contestação.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Inicialmente, cabe registrar ser inaplicável o Código de Defesa
do Consumidor porque a autora é pessoa jurídica exploradora da
atividade empresarial e pretende o reembolso de indenização paga no
desenvolvimento de sua atividade fim, logo, sem destinação final. Além
disso, não é vulnerável, fator eventualmente justificador da exceção.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade
civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou o
segurado pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
ressarcitória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar
da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos do segurado.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência
de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados
na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto
com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Por conseguinte, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para R$ 1.200,00.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, com observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.201
Apelação Cível no 1038335-64.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
FC0F936
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
1033DEEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038335-64.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.